Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de violação sexual mediante fraude quando o depoimento harmônico e seguro da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborado pela prova oral produzida, forma lastro probatório suficiente ao juízo condenatório, mormente quando a versão do acusado se mostra inverossímil.
2. Recurso conhecido e desprovido.